Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-05.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800509-05.2024.8.14.0061

APELANTE: MATEUS VINICIUS PINTO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, CTB). CONDENAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mateus Vinicius Pinto Mendes contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou a 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito do art. 306 do CTB, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 3 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 231, estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

O STF, em repercussão geral no RE nº 597.270/RS, confirmou a validade da súmula, reconhecendo que, embora obrigatória a consideração das atenuantes, estas não têm o condão de reduzir a reprimenda aquém do piso normativo.

5.

Precedentes recentes do STJ reafirmam a impossibilidade de superar o entendimento firmado, não havendo demonstração de argumentos idôneos para o overruling do verbete sumular (AgRg no REsp 1882605/MS; AgRg no AREsp 2.243.342/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embora reconhecida, a atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal. Observância da Súmula 231/STJ

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, art. 65, III, “d”, e art. 44, § 2º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.243.342/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) __________________________________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0800509-05.2024.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

APELANTE:MATEUS VINICIUS PINTO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por MATEUS VINICIUS PINTO MENDES (d.n. 08/01/2000 – RG ID
22008371 - Pág. 9)
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA, que o condenou às penas de 0
6 (seis) meses de
detenção
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de 10 dias multa,
por ter infringido o
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi substituída por prestação pecuniária (art. 44, §2º, CP), consistente em pagamento de 03 (três) salários mínimos.

Oferecimento da denúncia – 15/04/2024 (ID 22008394
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 18/04/2024 (ID 22008396
- Pág. 1
)

Resposta a acusação – 29/04/2024 (ID 22008404
- Pág. 1
)

Sentença condenatória – 03/07/2024 (ID 22008423
- Pág. 1
)

Apelação MATEUS VINICIUS PINTO MENDES
–
28/08/2024 (ID 22008433
- Pág. 1
). Em suas razões recursais, a recorrente advogou a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
ante a incidência da atenuante de confissão espontânea, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 22008433).

Em contrarrazões ao recurso o representante do
Parquet
Estadual (ID 22761395
)
, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 23766882).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO

Na espécie, a recorrente asseverou que fosse reconhecida
a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III,
d,
do CPB), com o afastamento da Súmula n° 231 do STJ e a consequente diminuição da pena-base aquém do mínimo legal. Nesses termos, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Nesse aspecto, n
a
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois:

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Notadamente, a
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Desse modo, malgrado a defesa asseverar pela superação da sumula 231 do STJ, o referido verbete continua a produzir seus efeitos no mundo jurídico, restando insubsistente a tese defensiva, a qual deve ser rechaçada.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ________ de ________________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025